Tribunal: TJSP
Processo: 2144528-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DEPOIMENTO PESSOAL – Perda do objeto – Julgamento do agravo de instrumento – Ausência de interesse recursal – Não conhecimento.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no 2144528-
98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONSÓRCIO
TREVO AMBIENTAL SP, é agravado AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA
URBANA - AMLURB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2144528-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.402 - DC
2
Agravo Interno no 2144528.98.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Consórcio Trevo Ambiental SP
Agravado: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - Amlurb
Comarca: São Paulo 05a Vara de Fazenda Pública
Juíza de Direito: Marcos de Lima Porta
Voto no 11.402
AGRAVO INTERNO DEPOIMENTO PESSOAL Perda do
objeto Julgamento do agravo de instrumento Ausência de
interesse recursal Não conhecimento.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls.
156/157, que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por
entender ausentes os requisitos do art. 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo
único, ambos dos CPC, uma vez que não comprovado, cumulativamente, o
fumus boni iuris e o periculum in mora.
Sustenta o agravante, em síntese, que não merece prosperar
a decisão. Pugna pela reformada.
Contrarrazões da agravada (fls. 11/17).
É uma síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Conquanto interposto no prazo legal e atendidas as
regularidades formais, o presente agravo não comporta ser conhecido, eis
que ausente pressuposto fundamental concernente ao interesse recursal.
Agravo de instrumento no qual foi proferida a decisão
monocrática impugnada teve seu provimento negado. Desse modo, forçoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2144528-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.402 - DC
3
reconhecer que a pretensão da agravante carece de interesse processual,
diante da perda do objeto do agravo interno.
Quanto ao tema, cabe colacionar a lição de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
"Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de
interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do
recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso
por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”. (Código
de Processo Civil Comentado e legislação processual civil
extravagante em vigor. 5a. ed, Revista dos Tribunais, 2001,
p. 1.068).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos do
art. 932, inciso III, do CPC, porque prejudicado.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)